Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002855-62.2019.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAÚDE S/A
APELADO: JOSÉ WILSON DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Como a recorrente não comprovou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela AGEMED SAÚDE S/A , contra sentença proferida pelo MMa Juíza Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT , lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Obrigação de Fazer no 1002855-62.2019.8.11.0041 ajuizada por JOSÉ WILSON DA SILVA, que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que a recorrente autorize a internação hospitalar e os procedimentos cardiológicos, diagnósticos e terapêuticos de urgência, necessários à manutenção da saúde do autor/recorrido, conforme determinado na decisão liminar; e condenar a apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Ao final, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
Inconformada, a apelante recorre da sentença, onde pleiteia a concessão da justiça gratuita, entretanto, não apresentando qualquer documento que demonstrasse o seu estado de miserabilidade, motivo pelo qual fora indeferida a gratuidade (Id 54982988), sendo confirmado pelo Colegiado em sede de agravo interno (Id 65401479), por conseguinte, intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC. Todavia, tal providência não foi atendida (Id 71480460).
Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja ex officio pelo magistrado.
Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).
Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que a apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.
Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.” (TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Desta forma, comprovada a inércia da apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.
Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora